Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-23.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014298-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAIS PRISCILA MARQUES - CPF: 448.705.018-99 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1014298-23.2025.8.11.0001
.

Recorrente:
THAIS PRISCILA MARQUES.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE
OVERBOOKING
. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto impedimento de embarque por
overbooking
em voo contratado pela reclamante para o trecho Cuiabá/MT – Brasília/DF, com conexão em Campinas/SP, com previsão de partida às 18h45 do dia 24/02/2025.

A recorrente alega ter aguardado 11 horas para ser reacomodada em voo alternativo no dia seguinte, sem suporte da companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da empresa aérea decorrente de
overbooking
e ausência de assistência material; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a caracterização do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça não pode ser revista em sede recursal quando já deferida em decisão anterior, inexistindo elementos que infirmem os pressupostos legais.

A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige, para sua configuração, a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova.

A prova documental constante dos autos revela que o voo originalmente contratado decolou com 1h10 de atraso e abaixo de sua capacidade, afastando a alegação de
overbooking
.

A Declaração de Contingência e a foto do painel de partidas apresentadas pela reclamante não comprovam o comparecimento em tempo hábil para o embarque, pois indicam horário posterior ao encerramento do
check-in
.

A ausência de comprovação do comparecimento no horário configura fato impeditivo à responsabilização da companhia aérea e inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Não comprovada conduta ilícita por parte da empresa aérea, inexiste nexo causal entre a atuação da demandada e os danos alegados, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa e tipificada nos incisos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do comparecimento ao embarque no horário previsto impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A caracterização do
overbooking
exige demonstração inequívoca de preterição por excesso de passageiros, o que não ocorreu no caso.

A responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo pressupõe a existência de conduta ilícita, nexo causal e dano, cuja ausência afasta o dever de indenizar.

Não se configura a litigância de má-fé quando inexistente qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 80 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 286893384, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Existência de ato ilícito;

2.

Configuração do dano moral;

3.

Litigância de má-fé da recorrida.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 286893392, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela demandada para o trecho de Cuiabá/MT e Brasília/DF, com conexão em Campinas/SP, saindo às 18h45 do dia 24/02/2025, e chegando ao destino às 00h35 do dia 25/02/2025.

Sustenta que, apesar de o voo estar operando normalmente, ocorreu
overbooking
e foi impedida de embarcar e, sem qualquer auxílio, aguardou
11 (onze) horas
até seguir viagem no dia seguinte às 5h00.

A demandada, por sua vez, alega que a reclamante não compareceu para embarque no horário (
no-show
), que o voo decolou abaixo de sua capacidade, de forma que não há que se falar em
overbooking
. Acrescenta que, apesar da aeronave ter decolado com 60 minutos de atraso em razão de questões operacionais, quando a reclamante se apresentou no guichê, já não era mais possível o embarque, tendo em vista o encerramento do
check-in.

Aduz, ainda, que, por mera liberalidade, forneceu declaração de contingência e providenciou a reacomodação da reclamante no próximo voo disponível, operado por companhia congênere, com voo direto ao local originalmente programado.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que é incontroverso o embarque da reclamante no trecho contratado inicialmente no dia seguinte em voo da companhia aérea parceira (GOL) após 11h de atraso
.

Todavia, apesar das alegações da reclamante,
não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido
overbooking
, uma vez que a empresa apresentou registro interno que indica que o voo decolou abaixo de sua capacidade (ID 286893381).

A alegação da reclamante de que a Declaração de Contingência (ID 286893374) e a foto do painel de informações 'PARTIDAS' (ID 286893375) comprovariam que se apresentou para o embarque não se sustenta, uma vez que a declaração não registra o horário e o painel indica que eram 19h51, ou seja, após o encerramento do
check-in
, considerando que o voo estava previsto para as 18h45."

Ademais,
além da ausência de prova de que a autora tenha comparecido ao embarque no
horário
, observa-se, pela Declaração de Contingência, que o voo teria sofrido atraso de 01h10min na decolagem e
não

overbooking.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada
, condição essencial à configuração do abalo moral.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Desse modo,
tendo em vista que
a
reclamante não apresentou comprovação efetiva de que compareceu para o embarque no horário, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparos e deve ser mantida.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais da reclamante, uma vez que não restou demonstrado que a reclamada tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter, na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025